Tribunal: TJMT
Processo: 1033409-32.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033409-32.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATA CRISTINA DA SILVA HOSKEN - CPF: 037.777.146-58 (RECORRENTE), RENATA CRISTINA DA SILVA HOSKEN - CPF: 037.777.146-58 (ADVOGADO), FELIPE ROBERTO DA SILVA HOSKEN - CPF: 130.799.416-40 (RECORRENTE), SUELEN REGINA MORAES DE ARRUDA JESUS - CPF: 018.121.601-94 (RECORRIDO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1033409-32.2021.8.11.0001

Origem: 8o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Suelen Regina Moraes de Arruda Jesus

Recorrido(s):

Renata Cristina da Silva Hosken e Felipe Roberto da Silva Hosken

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem na pauta:
35

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – NULIDADE DE CITAÇÃO DEFENDIDA PELA DEMANDADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – VÍCIO INSANÁVEL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO E A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO –
RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO DE ORIGEM
–

SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A nulidade da citação, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício, uma vez que a sua regularidade é condição de validade processual, nos termos do art. 239 do CPC.

Sentença anulada com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela demandada, reconhecendo a legalidade dos atos processuais e a validade da citação.

Na origem, a autora relata que, em 10 de maio de 2021, visualizou um anúncio de um Iphone Pro Max no aplicativo de vendas OLX pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e, ao entrar em contato com o vendedor, o mesmo informou que enviaria um motoboy para fazer a entrega do aparelho no seu endereço.

Sustenta que, conforme o combinado, o motoboy chegou e, ao conferir o aparelho telefônico, a autora efetuou a transferência bancária via PIX para a conta da requerida, conta esta que foi repassada pelo vendedor.

Alega, ainda, que a transferência bancária não foi destinada à conta da empresa que havia enviado o telefone, momento em que percebeu que haviam caído em um golpe.

Por fim, sustenta que, ao entrar em contato com a requerida, destinatária do
pix
, a mesma se prontificou a providenciar os extratos bancários de sua conta e posteriormente não atendeu mais as ligações.

Houve sentença meritória, com o reconhecimento da revelia da demandada, julgando procedente a pretensão inicial, determinando a restituição do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos materiais.

A parte demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que
julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada, que defendia o reconhecimento da nulidade da citação por AR realizada no feito.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que o juízo de origem reconheceu a revelia da ré, conforme se vê na sentença de id. 153390302.

Contudo, dos autos se vê que a carta citatória de id. 153389497 fora encaminhada para o endereço Rua B, quadra 09, casa 09, Pascoal Ramos, Cuiabá-MT, CEP 78098-171, endereço este indicado pela recorrente nos autos de n. 1007259-25.2020.8.11.0041.

Ocorre que, a parte ré alega que não reside mais no endereço supracitado, uma vez que, no ano de 2020, realizou contrato particular de permuta, que tinha por objeto o imóvel localizado no endereço supracitado.

Alega também que a citação foi recebida por terceiro que não compõe a lide, pugnando ao final pela nulidade dos atos processuais, desde a citação, com a suspensão imediata dos valores penhoras no rosto dos autos (Processo n. 1007259-25.2020.8.11.0041).

Sobre o tema, o art. 239 do CPC dispõe que
“para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.”

Sabe-se que a
regularidade da citação é condição de validade processual, motivo pelo qual pode ser arguida a qualquer tempo e reconhecida de ofício pelo juiz.

Nesse sentido segue precedente desta e. Turma Recursal em situações análogas:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE
– PLEITO DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA ANULADA POR FALTA
DE
CITAÇÃO
VÁLIDA DE UM DOS RÉUS –
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
– NORMA DE ORDEM PÚBLICA - IRREGULARIDADE INSANÁVEL – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA A ORIGEM – ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO À ORIGEM.
A inexistência de
citação
do réu gera
nulidade
insanável, sendo prudente declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal, cabendo a declaração da
nulidade
da sentença de
ofício
, ante a intervenção do reclamado em sede de petição noticiando tal fato, quando intimado da sessão de julgamento.
De
ofício
anulada a sentença e retorno dos autos à origem.
(N.U 1003134-90.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

No presente caso, vê-se que a demanda fora distribuída na data de 20/08/2021, com a citação realizada pelo Oficial de Justiça na data de 09/12/2021, no entanto, a demandada logrou êxito em comprovar nos autos que antes mesmo da propositura desta demanda não mais residia no imóvel em que a diligência fora realizada pelo meirinho.

Assim, é o caso de reconhecer a nulidade do ato citatório, e determinar a devolução dos presentes autos ao Juizado Especial de origem, para o seu regular processamento, visto que, neste momento, não é possível a análise de mérito da demanda, nos termos do que prevê o art. 1.013, §3o do CPC, mormente porque a ré sequer foi citada e intimada para comparecimento à audiência de conciliação.

Desse modo, a fim de evitar qualquer eventual alegação de nulidade, os autos devem retornar ao juízo
a quo
para saneamento dessa e, porventura, de outras irregularidades existentes.

Por fim, quanto aos valores penhorados nos autos de n.

1007259-25.2020.8.11.0041 deverá o magistrado de primeiro grau decidir, fundamentadamente, sobre os atos de constrição já realizados.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de anular a sentença proferida nos autos, determinando o retorno do feito ao Juizado Especial de origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023